Tribunal: TJDFT
Processo: 0717748-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, § 1o, INC. IV, DA LEI 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO (ART. 12). NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Apelação na qual a defesa requer a absolvição do crime do artigo 16 § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03, com fundamento no art. 386, incisos IV e V, do CPP, ou a desclassificação do delito de posse de arma de uso restrito para o de posse de arma de uso permitido, previsto no artigo 12 da mesma lei.

2. Comprovado que a arma de fogo com a numeração suprimida e a munição foram localizadas na residência da ré e, não tendo a defesa demonstrado qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo dessa circunstância, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Inviável a desclassificação para o crime de posse de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003), se comprovado nos autos que a ré possuiu e ocultou a arma de fogo, cuja numeração foi suprimida por abrasão, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tornando o artefato equivalente àqueles de uso restrito ou proibido.

4. Apelação conhecida e desprovida.